Tribunal: TJMT
Processo: 1010483-28.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. BLOQUEIO DE LINHA TELEFÔNICA. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. COMPENSAÇÃO NÃO EFETUADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRESTADORA DE SERVIÇO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. TRATA-SE DE AÇÃO NO QUAL A CONSUMIDORA RECORRENTE POSTULA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E COMPENSAÇÃO DA FATURA TELEFÔNICA COM VENCIMENTO EM SETEMBRO/2019, TENDO VISTA PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA FATURA DE JUNHO/2019.
2. Restou incontroverso nos autos que a Recorrente é titular da linha (65) 9.9611-2603, bem como que a fatura de junho/2019 com vencimento em 06/06/2019, somente fora adimplida em 24/06/2019, o que motivou o bloqueio da referida linha telefônica. Em razão desse fato, a consumidora entrou em contato com a empresa de telefonia, recebendo a orientação de que efetuasse novamente pagamento da fatura de junho/2019, na medida em que não constava no sistema o seu adimplemento e que eventual valor pago em duplicidade seria convertido em compensação da fatura do mês subsequente.
3. A consumidora realizou o pagamento, de acordo com a orientação recebida, conforme comprovante colacionado aos autos, e informou à empresa de telefonia, por meio do Protocolo 2019606049565 e e-mail colacionado no ID 48750667, onde demonstra que o pagamento foi processado, informando inclusive que, quando há pagamento em duplicidade, o sistema da empresa de telefonia reconhece automaticamente e compensa na próxima fatura.
4. A fatura do mês subsequente veio normalmente sem qualquer menção a compensação, motivando que a consumidora entrasse em contato com a Recorrida (protocolo 20196327728362) onde lhe foi garantida a compensação na fatura do mês de setembro/2019, então quando a fatura do respectivo mês foi emitida e a Recorrente não efetuou o adimplemento, culminando com o bloqueio da linha telefônica.
5. Por outro lado, a empresa de telefonia afirma que em verdade não houve o pagamento em duplicidade, pois, o primeiro pagamento realizado (24/06/2019) não foi processado em razão de erro de digitação do código de barras.
6. Embora a fatura apresentada pela empresa de telefonia, se comparada ao comprovante de pagamento colacionado pela Recorrente, tenha divergência da sequência numérica do código de barras, merece destaque a alegação da Recorrente desde no sentido de que copiou o código de barras do site da Recorrida, na aba “Vivo Regulariza” e apresentou tela onde demonstra que o código de barra apresentado na fatura (comumente emitida) difere do código gerado no site, na respectiva aba, fato este não impugnado especificamente pela empresa Recorrida.
7. Ademais, foram carreados aos autos 09 (nove) protocolos de atendimento, bem como e-mails trocados entre as partes, com a informação do ocorrido, sendo que a empresa de telefonia, da mesma maneira, não impugnou os protocolos informados na inicial.
8. Considerando as peculiaridades do caso, entendo que houve falha na prestação de serviço da empresa de telefonia, de modo que a fatura de setembro/2019 deve ser compensada em razão do pagamento em duplicidade da fatura de junho/2019.
9. O caráter essencial do serviço de telecomunicações vem expresso em nosso ordenamento jurídico na Lei n.o 7.783, de 28 de junho de 1989, em seu ar 10, inciso VII.
10. DANOS MORAIS CONFIGURADOS QUE INDEPENDEM DE PROVA DO PREJUÍZO (IN RE IPSA). É DE SABENÇA A ATUAL IMPORTÂNCIA DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA NA VIDA COTIDIANA, SENDO CERTO QUE A CONSUMIDORA, CUMPRIDORA DE SUAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS, NÃO PODE FICAR A MERCÊ DE ATITUDES ARBITRÁRIAS TOMADAS PELA FORNECEDORA DO SERVIÇO.
11. Na fixação do montante da condenação a título por danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
12. Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que se adequa aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.
13. Sentença reformada.
14. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010483-28.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Assinatura Básica Mensal, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[CARMEN VIRGINIA BARZSINA - CPF: 809.525.181-04 (RECORRENTE), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020